Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007946-63.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILDE BARCELOS DA CRUZ APELADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Instadas a se manifestar acerca de eventual acordo em andamento, as partes informaram a sintonia para a resolução consensual da lide, pendendo apenas de homologação desse ajuste viabilizado entre os envolvidos, conforme se verifica nas petições de ID no 18319880 e 18444450. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. Considerando a regularidade do acordo noticiado, bem ainda que a presente ação não foi alcançada pelo trânsito em julgado, o que permitiu que as partes ainda pudessem chegar a bom termo, logrando êxito em autocompor o direito em litígio, por ocasião de ajuste em que formalizaram solução amistosa, reputo por bem homologá-lo para que surta os efeitos jurídicos inerentes. Por todo exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado pelas partes, monocraticamente, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo Código de Processo Civil (de 2015) e resolvo o mérito da causa. Com efeito, o depósito noticiado no ID no 13408736, no valor de R$ 14.636,21 (quatorze mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), deve ser liberada em favor da parte apelante (ADEMILDE BARCELOS DA CRUZ), até então; Já os valores referentes ao primeiro depósito, no importe de R$ 8.576,57 (oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), conforme ID no 8724395, devem ser restituídos ao depositante (MB ENGENHARIA SPE 030 S.A. e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A), ficando desde já autorizada a expedição de alvará em seu favor, porquanto o valor do segundo deposito cobre integralmente o acordo realizado. Cumpridas as diligências cogentes, dou por extinta a ação, sem prejuízo da formação do título executivo nos exatos termos da transação. Publique-se. Intime-se. Em Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator